Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO AFETIVO OU SENTIMENTAL. RELAÇÃO AMOROSA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO MOTIVADA PELO GÊNERO. NÃO CONFIGURADO. CRIME PRATICADO POR MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doutrina e a jurisprudência têm dado origem ao denominado “estelionato afetivo ou sentimental”, que se configura quando o crime é praticado utilizando-se das relações de afeto e de caráter amoroso existente entre as partes. Ou seja, o autor induz ou mantém o parceiro(a) em erro, usando de meios baseados na confiança e sentimento decorrentes do relacionamento amoroso, para obter vantagem indevida para si ou para outrem.
2. Em que pese a existência de relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado, é necessário analisar o contexto em que o crime de estelionato foi praticado, averiguando se a infração foi perpetrada em razão do gênero (feminino) e se houve situação de hierarquia, vulnerabilidade ou subjugação entre autor e vítima, para que se determine a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha.
3. As Varas Especializadas de Violência Doméstica serão competentes para julgar as causas em que o crime tenha sido praticado em contexto de violência doméstica, sendo imprescindível que a ação do ofensor tenha sido baseada no gênero feminino e que tenha ocorrido situação de hierarquia, vulnerabilidade ou subjugação entre autor e vítima.
4. No caso, por não ter sido o suposto crime de estelionato praticado em contexto de violência doméstica, e sendo motivado por questão unicamente patrimonial, como indicam, preliminarmente, as provas já produzidas nos autos, afasta-se a competência da vara especializada de violência doméstica, declinando-se da competência para vara criminal comum.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.